Tribunal: TJBA
Processo: 8011943-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011943-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JUSCELIO LOPES COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. ART. 2º, §2°, DO DECRETO LEI N° 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO.
“
NÃO

PROCURADO
”.
INCONSISTÊNCIA DA PROVA DA MORA. PRECEDENTES. PROTESTO POR EDITAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

DECISÃO

MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

DES
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside no pedido de reforma da decisão que não concedeu a busca e apreensão do bem em favor da parte agravante.

II – É de notório saber que para ajuizamento da ação de busca e apreensão a constituição da mora do devedor é pressuposto processual indispensável. Inteligência do art. 2º, §2° do Decreto Lei n° 911/1969. Súmula 72 do STJ.

III – Dito isto, da análise minudente dos documentos arrolados pelo agravante, vislumbra-se que a notificação extrajudicial fora expedida, não podendo, contudo, ser entregue no endereço da parte agravada, tendo em vista que retornara ao remetente sem êxito, com a informação de “não procurado”, impedindo a constituição do devedor em mora.

IV – O protesto por edital, que não foi precedido do esgotamento dos meios para localizar o devedor, não se presta a comprovar a mora. Precedente do STJ.

V – A notificação enviada por mensagem eletrônica (e-mail) é inapta para comprovar a mora do devedor, uma vez que, mesmo com a modernização dos atos administrativos/judiciais, ainda há exigência expressa do Decreto-Lei nº 911 /69 quanto ao envio de carta com aviso de recebimento ao endereço declinado no ato da contratação.

VI – Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8011943-23.2024.8.05.0000

em que é agravante
BANCO J.

SAFRA S/A
e agravado
JUSCELIO LOPES COSTA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso,
nos termos do voto condutor.